Tribunal: TJSP
Processo: 1012978-09.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DA CONDÔMINA DE QUE SOFREU DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA NEGLIGÊNCIA DO CONDOMÍNIO, QUE LHE ENTREGOU TARDIAMENTE CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA NA PORTARIA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL NO QUAL FOI DECRETADA SUA REVELIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DA CONDÔMINA DE QUE SOFREU DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA NEGLIGÊNCIA DO CONDOMÍNIO, QUE LHE ENTREGOU TARDIAMENTE CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA NA PORTARIA, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL NO QUAL FOI DECRETADA SUA REVELIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DA CONDÔMINA NA OUTRA DEMANDA, POIS EMBORA NÃO TENHA ELA APRESENTADO CONTESTAÇÃO, HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO, EM QUE ELA ALEGOU TODA A MATÉRIA DEFENSIVA QUE ENTENDEU CONVENIENTE, A QUAL FOI EXAMINADA EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ALEGADO ATRASO DO RÉU NA ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO E O RESULTADO DA AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO